Tribunal: TJES
Processo: 5016211-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM MÚLTIPLOS RÉUS E DILIGÊNCIAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, instaurada para apuração de suposta participação em crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput) e organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º). Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após seis meses de prisão, requerendo-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal da prisão preventiva do paciente caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, à luz da complexidade da causa e da pluralidade de réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação penal possui 18 réus, alguns citados por edital e outros com defesas em andamento, o que demonstra a complexidade fática e processual do feito, afastando a alegação de mora imputável ao juízo.

4. A autoridade coatora vem reavaliando periodicamente a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo mantido a custódia por persistirem os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do mesmo diploma legal.

5. Em 14/10/2025, o juízo processante determinou diligências para a designação da audiência de instrução e julgamento, o que evidencia regular andamento do feito, sem inércia judicial.

6. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento do excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade da causa e da pluralidade de acusados, circunstância idêntica à dos autos (STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

7. Ausente desídia do magistrado ou retardo injustificado, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A pluralidade de réus e a complexidade da ação penal, com necessidade de múltiplas diligências e reavaliações periódicas da prisão, afastam o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A inexistência de desídia judicial e o regular andamento processual impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora na marcha processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 366. Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Lei n. 12.850/13, art. 2º. CP, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024. STF, Tema 438 da Repercussão Geral (RE 600.851, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/02/2021). STJ, AgRg no HC n. 918.060/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016211-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM MÚLTIPLOS RÉUS E DILIGÊNCIAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, instaurada para apuração de suposta participação em crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput) e organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º). Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento após seis meses de prisão, requerendo-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal da prisão preventiva do paciente caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, à luz da complexidade da causa e da pluralidade de réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação penal possui 18 réus, alguns citados por edital e outros com defesas em andamento, o que demonstra a complexidade fática e processual do feito, afastando a alegação de mora imputável ao juízo.

4. A autoridade coatora vem reavaliando periodicamente a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo mantido a custódia por persistirem os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do mesmo diploma legal.

5. Em 14/10/2025, o juízo processante determinou diligências para a designação da audiência de instrução e julgamento, o que evidencia regular andamento do feito, sem inércia judicial.

6. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento do excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade da causa e da pluralidade de acusados, circunstância idêntica à dos autos (STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

7. Ausente desídia do magistrado ou retardo injustificado, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A pluralidade de réus e a complexidade da ação penal, com necessidade de múltiplas diligências e reavaliações periódicas da prisão, afastam o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A inexistência de desídia judicial e o regular andamento processual impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora na marcha processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 366. Lei n. 11.343/06, art. 33, caput. Lei n. 12.850/13, art. 2º. CP, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024. STF, Tema 438 da Repercussão Geral (RE 600.851, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/02/2021). STJ, AgRg no HC n. 918.060/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo, eis que está preso há 06 meses e 05 dias sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Pugnam, liminarmente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 16321106.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16498726.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo, eis que está preso há 06 meses e 05 dias sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Pugnam, liminarmente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 16321106.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16498726.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Conforme consignado em decisão perfunctória, a defesa do paciente já manejou a presente via, nos autos do Habeas Corpus n. 5004910-15.2025.8.08.0000, tendo a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, decidido pela denegação da ordem, em razão da existência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, nos exatos termos da ementa abaixo colacionada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, por seu suposto envolvimento com crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 2º da Lei n. 12.850/13. Sustenta-se ausência de materialidade delitiva e de fundamentos para a segregação cautelar, requerendo-se a substituição da prisão por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de materialidade e da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente é decretada com base em indícios extraídos de investigações conduzidas pelo CIAT da Polícia Civil/ES, que apuram a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP na região da Grande Vitória/ES.

4. Relatórios de investigação e conversas extraídas de aparelhos celulares de terceiros vinculam o paciente à facção criminosa, indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive na função de “vapor” e de administrador da contabilidade do grupo, com subordinação direta a líder identificado como “Kauê”.

5. A gravidade concreta dos fatos, revelada pelo papel ativo do paciente no grupo criminoso e pela estrutura organizada da facção, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da periculosidade revelada e da insuficiência de outras medidas para os fins legais da cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de indícios de participação em organização criminosa e no tráfico de drogas, demonstrados por meio de investigação policial e registros telemáticos, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta dos fatos e o papel relevante desempenhado pelo acusado na estrutura da facção afastam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Lei n. 12.850/13, art. 2º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJEN 26.3.2025.

Neste, Habeas Corpus, objetiva a defesa a concessão da ordem, em razão de constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, por excesso de prazo.

Sem razão.

Conforme já evidenciado na análise do Habeas Corpus n. 5004910-15.2025.8.08.0000, ao receber a peça acusatória, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva do paciente, em 19/12/2024, por seu suposto envolvimento pela prática de crimes relacionados à Lei 12.850/03 e à Lei 11.343/06.

Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

Trata-se, portanto, de demanda complexa, com 18 réus, com inúmeras petições das respectivas defesas requerendo a revogação das custódias cautelares, tendo a autoridade apontada coatora, proferido decisão, em 14/10/2025, determinando intimação da defesa do corréu para apresentar resposta à acusação e manifestação do Ministério Público quanto a outro corréu, diligências prévias necessárias para a designação de audiência de instrução e julgamento.

Por oportuno, colaciono a aludida decisão:

DECISÃO

O processo foi saneado, em 26.09.2025 (ID 79243775) e, atualmente, está da seguinte forma:

1) MARCOS MOISES DE SOUZA SOARES, citado no ID 63382440 (preso) e com resposta nos autos, ID 65359285;

2) GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ, citada no ID 63579240 (presa) e com resposta nos autos, ID 65951879;

3) BRAYAN MARCOS MENDES SOARES, citado no ID 63385995 (preso) e com resposta nos autos, ID 69494379;

4) LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, citado no ID 67792071 (preso) e com resposta nos autos, ID 71695319;

5) JULIMAR SOARES MARTINS, citado no ID 63266128 (preso) e com resposta nos autos, ID 65202807;

6) JHOSEF MARTINS SOARES, citado por edital, ID 76841513, e sem resposta nos autos;

7) MATHEUS SANTOS COELHO, citado no ID 63265193 (preso) e com resposta nos autos, ID 69494379;

8) THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA, citado no ID 63259848 (preso) e com resposta nos autos, ID 65359285;

9) HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, citado por edital, ID 68003918, e sem resposta nos autos;

10) JOHNATAN DA SILVA VIEIRA, citado por edital, ID 68003905, e com resposta nos autos, ID 68345627;

11) GABRIEL TADEU SANTANA LEITE, citado por edital, ID 68003921, e sem resposta nos autos;

12) ISRAEL MARTINS DE PAULO, citado no ID 63384108 (preso) e com resposta nos autos, ID 65359285;

13) RAMON DOS SANTOS CARVALHO, citado no ID 63265883 (preso) e com resposta nos autos, ID 63690127;

14) FELIPE SANTOS DE LUCENA, citado por edital, ID 68003904, e com resposta nos autos, ID 70490595;

15) RENAN RAMOS SANTANA, citado no ID 70450871 (prisão preventiva revogada, ID 61695603) e com resposta nos autos, ID 66495359;

16) RICARDO MARIA DOS SANTOS, citado no ID 63275127 (preso) e com resposta nos autos, ID 65359285.

Nota-se que o réu GABRIEL TADEU SANTANA LEITE foi citado por edital e constituiu advogado (IDs 68003921 e 78439453).

Dessa forma, intime-se a defesa do acusado GABRIEL TADEU SANTANA LEITE para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Por outro lado, SUSPENDO O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RÉU JHOSEF MARTINS SOARES, como requerido pelo MP (ID 79541954), nos moldes do art. 366 do CPP, uma vez que foi citado por edital (CPP, art. 363, § 1º) e não apresentou resposta à acusação (ID 76841513).

Conforme Súmula nº 415 do STJ, “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Nossa mais elevada Corte de Justiça, no Tema de Repercussão Geral 438, fixou:

“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso” (STF, RE 600851, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, 23.02.2021).

Sendo assim, “por força do disposto no art. 366 do CPP e do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, por meio da Súmula n. 415 do STJ e do Tema n. 438 do STF, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime” (STJ, AgRg no HC n. 918.060/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

No presente caso, o réu JHOSEF MARTINS SOARES foi denunciado pela prática de delitos graves, do que é exemplo o tráfico de drogas, cuja prescrição ocorre em 20 anos, nos termos do art. 109, I, do CP.

Como a denúncia foi recebida no dia 19.12.2024 (ID 56812547), o processo deverá permanecer suspenso por 20 anos e prescreverá após mais 20 anos, descontado o período entre o recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) e a decisão de suspensão da prescrição. Em resumo, a prescrição ocorrerá em 18/12/2064.

Com a localização do réu JHOSEF MARTINS SOARES ou o término do prazo prescricional, como acima esclarecido, ouça-se o MP e conclusos.

De outro lado, vejo que o acusado HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA já foi citado, por edital, no dia 30.04.2025 (ID 68003918). Com isso, não há necessidade de nova diligência, como requerido pelo MP (ID 79989293). Ouça-se o MP.

Por fim, vejo que a defesa da acusada GLÁUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ postulou, novamente, o relaxamento da prisão preventiva (ID 78438847).

Ouvido, o MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 79989293).

Por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a reapreciar a custódia cautelar de todos os acusados que estão com prisão preventiva decretada nos autos.

Segundo a denúncia, os réus “se encontravam associados entre si e com outros indivíduos não identificados, para a prática do tráfico ilícito de drogas na região do Morro da Garrafa, no bairro Praia do Suá, em Vitória/ES e outras regiões próximas, bem como integravam, com outros indivíduos não identificados, organização criminosa, estruturalmente ordenada, hierarquizada e com divisão de tarefas para a ocultação e dissimulação dos valores advindos dessa atividade criminosa” (ID 56755090).

A materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados na decisão de recebimento da denúncia e no decreto de prisão preventiva (ID 56812547).

De outra banda, os requisitos da custódia cautelar foram reavaliados, em 28.04.2025, 08.06.2025, 24.08.2025, bem como há dezoito dias, 26.09.2025 (IDs 67528708, 70480277, 76341702 e 79243775), e não surgiram fatos novos suficientes para a revogação da decisão anterior.

Desta forma, reitero os fundamentos da decisão anterior (ID 79243775) e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS (ID 56812547), exceto em relação ao acusado RENAN RAMOS SANTANA, cuja custódia foi revogada nos autos (ID 61695603).

Por fim, encaminhem-se as informações (ID 80650594) relativas ao HC impetrado (ID 80263253) para a Eminente Desembargadora Relatora.

A Secretaria, em resumo, deverá:

a) encaminhar as informações do HC (ID 80650594) para a Eminente Desembargadora Relatora;

b) intimar a defesa do réu GABRIEL TADEU SANTANA LEITE para apresentar resposta à acusação;

c) ouvir o MP em relação ao réu HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, ID 68003918;

d) intimar o MP, a Defensoria Pública e os advogados constituídos para que possam tomar conhecimento da presente decisão.

Diligencie-se.

Assim, a complexidade fática e a pluralidade de réus revelam uma justificativa concreta para a marcha do processo, aptas a rechaçar a alegação de excesso de prazo.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no RHC: 199293 PE 2024/0209053-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.

Não vislumbrando, portanto, a morosidade da autoridade coatora na condução do feito, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.